Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA.
1. A astreintes fixada tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica.
2. Por ter caráter coercivo, a multa deve ser fixada em quantia que seja suficiente para evitar a prática da conduta tida como ilegal, sob pena de se tornar inócua.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente.